Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC.

1. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
2. Na hipótese, o agravante informou, em manifestação, que não foram encontrados créditos dos executados. Nesse contexto, é correta a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.